Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-98.2023.8.11.0052
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001257-98.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HILDA SILVA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 651.418.731-53 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. CONTRATO IMPUGNADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. TEMA 1.061/STJ. NULIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS. EVENTO DANOSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de nulidade de contrato de seguro residencial cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da contratação, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando as rés ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se está prescrita a pretensão indenizatória;

(ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação do seguro residencial;

(iii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável;

(iv) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução e qual o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de relação de consumo, inclusive por equiparação do consumidor por força do art. 17 do CDC, e versando a controvérsia sobre defeito na prestação do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado, em contratos de trato sucessivo, do vencimento da última parcela, inexistindo prescrição no caso concreto.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato de seguro, incumbia às rés, que produziram o documento, comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.061, ônus do qual não se desincumbiram.

5. A ausência de comprovação válida da contratação, especialmente diante da condição de analfabetismo da autora, impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e da inexigibilidade dos descontos realizados.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, sendo cabível a indenização.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando redução quando fixado em montante excessivo, sem prejuízo do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

8. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, sendo correta a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações que discutem defeito na prestação de serviços, ainda que inexistente relação contratual direta entre as partes.

2. Impugnada a autenticidade de contrato de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo os juros moratórios devidos a partir do evento danoso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bradesco Autore Companhia de Seguros
e
Banco Bradesco S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação de Nulidade de Contrato de Seguro c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por
Hilda Silva de Oliveira Cruz
.

Prolatada a sentença (ID. 330838397), nos termos:

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato celebrado entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito em face da parte autora com relação aos débitos narrados na inicial;

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento da repetição simples dos valores descontados indevidamente em face da autora, totalizando R$ 811,80 (oitocentos e onze reais e oitenta centavos), a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar de cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n. 5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos;

c) CONDENAR
a requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024).

Em face da sucumbência,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios à procuradora da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, levando em consideração a natureza da causa, bem como o tempo e o trabalho despendidos, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID. 330838401), os apelantes suscitam, preliminar de prejudicial ao mérito por ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória.

No mérito, sustentam a regularidade da contratação do seguro, afirmando que o contrato foi firmado mediante informação das condições contratuais, aceite e repasse das informações bancárias pela parte autora para cobrança dos prêmios.

Argumentam que o seguro já se encontra cancelado pelo fim da vigência e que não há danos morais a serem indenizados.

Subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
indenizatório, a aplicação da taxa SELIC e a incidência dos juros a partir da sentença condenatória.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante alega a
prescrição da pretensão indenizatória
com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil. Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

Ainda que não exista relação contratual entre as partes (nulidade do contrato), não se aplica o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, que se destina as pretensões de ressarcimento por enriquecimento sem causa e reparação civil, referentes a responsabilidade extracontratual.

O Autor se enquadra no conceito de consumidor, previsto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumido, de modo que a legislação consumerista se aplica também ao terceiro atingido pela falha na prestação de serviços, ou seja, aplica-se o CDC também quando não há relação contratual entre as partes.

Ressaltando-se que, como a controvérsia diz respeito a defeitos na prestação dos serviços, já que antes de lançar as cobranças na conta previdenciária da Autora, deveria se certificar da contratação dos serviços, assim sendo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o termo inicial do prazo prescricional em contratos de prestações continuadas
é a data prevista para o vencimento da última parcela
.

Assim, por se tratar à hipótese de contrato de seguro residencial, cujos descontos permaneceram debitados mensalmente de sua folha de pagamento/pensão, ou seja, com início em 10/10/2019 e permaneceram até 08/10/2020, com o ajuizamento da ação em 24/11/2023, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal.

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal do recurso.

Trata-se de ação de nulidade de contrato de seguro c/c indenização por dano moral, proposta por
Hilda Silva de Oliveira Cruz
em face de
Bradesco Autore Companhia de Seguros
e
Banco Bradesco S.A.

A autora, beneficiária da Previdência Social, afirma que identificou descontos mensais em seu benefício de aposentadoria oriundos de contrato de seguro residencial. Sustenta que não reconhece a contratação e que solicitou ao gerente da agência bancária o cancelamento e a restituição dos valores descontados, não obtendo êxito.

Aduz que o contrato é fraudulento, pois não cumpriu as formalidades legais, especialmente por ser a autora pessoa analfabeta, o que a impede de ler, escrever e assinar documentos de forma convencional, assinando apenas por meio de impressão digital, diferentemente do que consta no contrato.

Requer a declaração de nulidade do contrato de seguro, a restituição em dobro do valor descontado e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente citados, os requeridos apresentaram defesa sustentando a improcedência da demanda, alegando que os descontos se referem a seguro regularmente contratado, mediante informação das condições contratuais, aceite e repasse das informações bancárias por parte da autora para cobrança dos prêmios. Afirmaram que o seguro já se encontra cancelado pelo fim da vigência e que não há danos morais a serem indenizados.

A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito; b) condenar o requerido ao pagamento da repetição simples dos valores descontados indevidamente, totalizando R$ 811,80 (oitocentos e onze reais e oitenta centavos); e c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Insurgem-se a parte requerida contra a sentença, sob a alegação de regularidade da contratação do seguro, firmado mediante informação das condições contratuais, aceite e repasse das informações bancárias pela parte autora para cobrança dos prêmios. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório, a aplicação da taxa SELIC e a incidência dos juros a partir da sentença condenatória.

A relação entabulada entre as partes nos autos é a de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º c/c artigo 17, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de nulidade de contrato de consumo, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

No caso em suma, como a autora nega veementemente a assinatura de contrato de seguro residencial (ID. 330837879), uma vez que foi a seguradora requerida que produziu a prova impugnada, incumbia à esta, a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato, conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...);

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061): “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Assim, a despeito da Seguradora requerida ter acostado aos autos os documentos de “Bradesco Bilhete Residencial” e “Condições Gerais”, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto durante instrução processual, apenas apresentou tese e “
contrato foi firmado regularmente, mediante informação das condições contratuais, aceite e repasse das informações bancárias por parte da parte autora para cobrança dos prêmios”
, ou seja, que comprovou a licitude da contratação.

Ademais, à evidência dos documentos, salienta-se o fato da assinatura da autora aposta em contrato ser notoriamente fraudada, visto que declaradamente em documento pessoal de RG, ser a autora analfabeta.

Ressalta-se que na hipótese, não há se falar em aquiescência da autora a “assinatura do contrato” com o recebimento dos serviços, uma vez que restou claro dos autos que sequer teve parte na relação jurídica.

Portanto, não tendo a Seguradora requerida comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de seguro residencial em discussão, (art. 373, II, Código de Processo Civil), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061/STJ – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”.

2. Resta incontroverso que nos casos como o dos autos, em que o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário, o ônus da comprovação da legalidade da prova incube à instituição bancária, exegese do TEMA 1.061 do STJ, logo o ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica deferida nos autos incumbe à instituição bancária.

3. A remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

4. No presente caso, a perícia grafotécnica tem a finalidade de averiguar assinaturas apostas em contrato de empréstimo, assim como o contrato de modo geral, portanto, não se trata de questão de alta complexidade, mostrando-se excessivo o valor arbitrado a título de honorários perícias no montante de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) devendo o mesmo ser reduzido para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme parâmetros adotados por este e. Tribunal.

5. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo do montante de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (N.U 1001415-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida devem ser pela forma simples
, verifica-se que o pedido recursal não ultrapassa a barreira do conhecimento por faltar ao Recorrente o interesse recursal,
uma vez que o Julgador assim condenou a ao pagamento da repetição simples dos valores indevidamente descontados da autora
.

Portanto, não conheço da matéria concernente ao pedido de restituição do indébito na forma simples.

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado a autora em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta previdenciária, mormente por se tratar de pessoa simples, idosa, analfabeta, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - EXCLUSÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pelas instituições financeiras a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2º do artigo 1026 do referido Codex somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 1005234-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e coerente aos danos decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de seguro residencial, por falha na prestação do serviço da seguradora, bem como reflete os parâmetros da jurisprudência desta Corte.

Quanto o termo inicial a incidência dos juros de mora
a incidir no valor de indenização por danos morais (
in re ipsa
), tem-se que o fato gerador dos danos extrapatrimoniais decorrem do próprio fato (ato ilícito), no caso, desde o indevido desconto de valor em conta benefício da autora.

Assim o início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso conforme Súmula nº 54/STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). (TJMT – N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Ademais, escorreita a sentença na modulação da correção monetária e incidência de juros de mora aos valores indenizatórios, sendo a correção e os juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da súmula 54 do STJ, calculados até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária e os juros moratórios de acordo com a taxa SELIC.

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau neste ponto.

Posto isto,
NÃO CONHEÇO
parte do recurso de apelação interposto e, da parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença de primeiro grau,
a apenas
REDUZIR
o valor arbitrado em indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do resultado do julgamento, parcial provimento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026